Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021414-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), SUELLEN SOARES PEREIRA - CPF: 003.453.941-78 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou bloqueio judicial de valores, via SISBAJUD, para garantir cumprimento de tutela provisória deferida por este Tribunal, relacionada a custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica por operadora de plano de saúde.

A operadora recusou cumprimento voluntário da decisão anterior. A parte autora realizou a cirurgia em 15.07.2025 com base na decisão colegiada anteriormente proferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, neste recurso, a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia já reconhecida em agravo anterior; e (ii) saber se é válida a medida de bloqueio judicial de valores para cumprimento de tutela provisória.

III. Razões de decidir

A discussão sobre a obrigação de custeio da cirurgia reparadora está preclusa, pois já decidida no agravo de instrumento n. 1035595-26.2024.8.11.0000. Não se conhece do recurso nessa parte.

A parte autora comprovou a realização do procedimento, o que não afasta o interesse recursal quanto à legalidade do bloqueio de valores.

O art. 297 do CPC autoriza o juiz a adotar medidas necessárias à efetivação da tutela. O bloqueio de ativos financeiros é admitido como medida coercitiva legítima, inclusive no cumprimento provisório (arts. 536 e 139, IV, do CPC).

A constrição foi proporcional e adequada, limitada ao valor necessário à primeira etapa da cirurgia, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de agravo de instrumento que busca rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior. 2. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive no cumprimento provisório de sentença, quando se busca garantir a efetividade de tutela de urgência não cumprida voluntariamente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XXXV, 6o e 196; CPC, arts. 297, 505, 536 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023; TJSP, RAI 2227510-72.2020.8.26.0000, 33a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020; TJSP, RAI 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de obrigação de fazer manejada por Suellen Soares Pereira, deferiu o cumprimento provisório de sentença, autorizando o bloqueio de ativos financeiros da operadora de saúde, ora agravante, para custeio de procedimentos cirúrgicos e materiais alegadamente prescritos à autora, com base em prescrição médica, diante de negativa administrativa da recorrente.

Em suas razões, a parte agravante argumenta, em síntese a inexigibilidade do título executivo, por contrariar a Lei n. 9.656/98, normas da ANS, e jurisprudência do STJ acerca do caráter taxativo do rol de procedimentos obrigatórios, inexistindo previsão legal para a penhora de ativos financeiros como medida coercitiva em sede de tutela provisória, sendo a multa cominatória a medida adequada, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

Ainda, defende a ausência de preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para cobertura obrigatória dos procedimentos pleiteados, os quais, segundo junta médica, possuem natureza estética. Argumenta que houve regular instauração de junta médica pela operadora, nos termos da Resolução Normativa ANS no 424/2017, a qual concluiu pela desnecessidade das cirurgias e materiais indicados pela médica assistente da autora, oferecendo alternativas clínicas adequadas e impossibilitando a exigência de marca específica de materiais e OPME, nos termos da Resolução CFM no 1.956/2010, e ausência de comprovação de que os materiais indicados sejam mais eficazes. Finaliza aduzindo a ausência de comprovação da eficácia do tratamento à luz da ciência médica, conforme art. 10, §13 da Lei n. 9.656/98, introduzido pela Lei no 14.454/2022. Ao final, requer o recebimento do recurso, com efeito suspensivo, e o provimento do agravo para desconstituir a decisão agravada, com o consequente desbloqueio dos valores constritos.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 301681887.

Nas contrarrazões de id. 302519866, a agravada noticia que já realizou a cirurgia em questão e requer o não conhecimento do recurso por perda do objeto.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferiu a antecipação de tutela pretendida, conforme id. 307255861.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Suellen Soares Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo ser beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e necessitar da realização de diversas cirurgias plásticas reparadoras, em razão da significativa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Alegou que, após emagrecer mais de 50kg, passou a apresentar excesso de pele e sequelas funcionais, com dores, dermatites de repetição, infecções, dificuldades de locomoção e impactos psicológicos relevantes, de modo que o tratamento cirúrgico reparador era parte integrante e necessária à continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

O pedido de tutela antecipada foi inicialmente indeferido pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá, sob o fundamento de ausência de urgência demonstrada e necessidade de dilação probatória quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos.

Contra essa decisão, a autora interpôs o agravo de instrumento n. 1035595-26.2024.8.11.0000, ao qual esta colenda Câmara deu provimento, reconhecendo o caráter reparador das cirurgias pleiteadas, com base em laudos médicos e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, e determinando à operadora agravante o custeio integral dos procedimentos.

Diante do referido acórdão, sobreveio decisão da magistrada de primeiro grau determinando o cumprimento da ordem colegiada, com a intimação da Hapvida para autorizar e custear os procedimentos indicados, sob pena de multa. Todavia, mesmo regularmente intimada, a operadora manteve-se inerte, deixando de comprovar o cumprimento da determinação.

Em razão desse descumprimento e visando assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida por este Tribunal, a juíza de origem determinou, em 06.06.2025, o bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 96.500,90, destinada ao pagamento de honorários médicos e despesas hospitalares referentes à primeira etapa do tratamento cirúrgico.

É contra essa decisão que se insurge a operadora de saúde, mediante o presente agravo de instrumento, em que sustenta, em síntese: (i) a inexigibilidade do título judicial provisório; (ii) a ausência de previsão legal para utilização do bloqueio de ativos financeiros como medida coercitiva de cumprimento; (iii) a afronta ao princípio da menor onerosidade; e (iv) o caráter meramente estético das cirurgias.

Em contrarrazões, a agravada, preliminarmente, requer o reconhecimento da perda do objeto recursal, ao argumento de que as cirurgias já foram efetivamente realizadas em 15.07.2025, em cumprimento à tutela de urgência deferida por este Tribunal.

Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, porquanto a operadora busca, no presente agravo, rediscutir matéria já enfrentada e decidida no âmbito do agravo de instrumento n. 1035595-26.2024.8.11.0000, cujo acórdão reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e determinou o custeio integral dos procedimentos reparadores.

Pois bem, de início, é mister delimitar a matéria devolvida a esta Corte de Justiça através do presente recurso.

Com efeito, a questão relativa à
obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
não mais comporta reapreciação neste agravo. Isso porque tal matéria já foi enfrentada e decidida por este Tribunal no âmbito do
agravo de instrumento n. 1035595-26.2024.8.11.0000
, ocasião em que se reconheceu o caráter reparador das cirurgias pós-bariátricas pleiteadas pela autora e se determinou à operadora agravante o custeio integral do tratamento, com base no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069
.

Nos termos do
art. 505, I, do CPC
, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito. A decisão colegiada que deferiu a tutela, ainda que proferida em sede de agravo, forma
coisa julgada formal
e vincula o juízo de origem, produzindo efeitos imediatos e obrigatórios até eventual reforma por instância superior.

Assim, a insurgência da operadora em torno da natureza estética ou funcional dos procedimentos cirúrgicos revela-se
preclusa
, não podendo ser reaberta em novo recurso.

No tocante à alegação de perda do objeto, é certo que a realização das cirurgias pela agravada, em 15.07.2025, retirou a utilidade prática do debate acerca da cobertura contratual, já superado pelo acórdão mencionado. Contudo, subsiste interesse recursal quanto à
validade da medida de bloqueio judicial via SISBAJUD
, determinada pelo juízo de primeiro grau para garantir a efetividade da tutela.

Portanto,
não conheço do recurso na parte em que pretende rediscutir a cobertura do tratamento cirúrgico
, porquanto a questão está preclusa, uma vez que já foi decidida por este Tribunal no recurso supracitado.

Delimito, assim, o conhecimento do presente agravo
exclusivamente à legalidade da constrição patrimonial efetivada em sede de cumprimento provisório de sentença
.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito, o qual, conforme já delimitado, cinge-se à legalidade da medida de bloqueio judicial (penhora via SISBAJUD) determinada pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento da tutela antecipada deferida por este Tribunal em agravo anterior.

De início, importa destacar que a decisão colegiada proferida no agravo de instrumento no 1035595-26.2024.8.11.0000 estabeleceu a obrigatoriedade de custeio das cirurgias reparadoras pela operadora agravante, reconhecendo o caráter reparador e funcional dos procedimentos à luz do Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não cumprida espontaneamente a ordem judicial, competia ao juízo de origem lançar mão dos meios executivos adequados para assegurar a efetividade da determinação, em estrita observância ao disposto no art. 297 do CPC, segundo o qual
“o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”
.

Nessa mesma linha, o art. 536,
caput
e §1o, do CPC, autoriza expressamente que:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Trata-se de rol meramente exemplificativo, o que reforça a possibilidade de adoção de medidas atípicas.

De modo ainda mais abrangente, o art. 139, IV, do CPC, atribui ao magistrado a incumbência de
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
A leitura sistemática desse dispositivo, em conjunto com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), conduz à conclusão de que o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, constitui medida legítima para compelir o devedor recalcitrante a cumprir decisão judicial.

De igual modo, a alegação de que a multa diária já fixada seria medida suficiente não merece guarida. A experiência forense tem demonstrado que, em demandas de saúde, a multa muitas vezes se mostra ineficaz para compelir a parte ré, que, por vezes, prefere suportar o valor da penalidade em detrimento de cumprir a ordem judicial, circunstância que autoriza o emprego de medidas mais gravosas e eficazes, como a constrição de ativos. Nesse sentido, a multa não exclui a possibilidade de adoção cumulativa de outros meios executivos.

No que tange ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), cumpre frisar que este não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. O dispositivo consagra verdadeira cláusula de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação do patrimônio do devedor, mas não pode servir de escudo para perpetuar o descumprimento da decisão judicial. É dizer: a menor onerosidade cede diante da recalcitrância da parte e da necessidade de preservar direito fundamental da parte contrária, no caso, o direito à saúde e à vida (art. 6o e art. 196 da Constituição Federal).

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário à realização da primeira etapa da cirurgia (R$ 96.500,90), o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido da admissibilidade de medidas executivas atípicas, inclusive o bloqueio de ativos financeiros, como meio legítimo de garantir a efetividade da tutela em demandas de saúde, especialmente diante do descumprimento por parte das operadoras de planos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.”
(TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada.
Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo.
Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud
. Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023)

Diante desse quadro, não há falar em ilegalidade ou excesso na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicado o recurso de agravo interno de id. 30725586, contra o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025